Tribunal: TJES
Processo: 5002194-54.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002194-54.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA PAES BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÕES NA CARREIRA. ENQUADRAMENTO REALIZADO NA FORMA DA LEI EM VIGOR QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES. POSTERIOR ADEQUAÇÃO À NOVA LEI VIGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 4118113.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA HELENA PAES BARBOSA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que teve, após avaliação pelo município, aprovado evolução a 02 níveis no plano de carreira, entretanto, tais evoluções de carreira foram aplicadas em lei revogada (2989/2009), colocando-a no nível III, e reenquadrando-a no nível “A” do plano de carreira atual, quando na verdade deveria ter sido enquadrada no nível "C" já que estava sob a égide da Lei nº. 4325/2019;
c)
.que o recurso deve ser conhecido e provido;
c)
que a sentença deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial inicial.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se apurar se é devida a progressão em dois níveis tidas pela recorrente, a primeira ocorrida em decorrência do período de trabalho de 05/07/2013 a 03/07/2016 e a segunda referente ao período de 04/07/2016 a 03/07/2019.

O
Juízo a quo
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial inicial, por entender que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar ou alterar o mérito de decisão administrativa.

Inicialmente, observo que muito embora o município não tenha realizado a progressão quando do implemento das condições pela autora, à época encontrava-se em vigência a Lei nº 2989/2009, segundo a qual: "A Progressão por Desempenho dar-se-á a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo e deverá ser apurada através de Comissão Especial designada pelo chefe do Poder Executivo, por meio de critérios definidos em legislação específica" (artigo 11).

Em que pese a evolução no referido plano de cargos e salário ter-se dado apenas após a revogação da Lei nº 2989/2009, a implementação da condição para as duas progressão, qual seja, 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo deu-se antes da promulgação da Lei nº. 4325/2019 que ocorreu em 17/07/2019.

Portanto, acertado mostrou-se o ato realizado pelo recorrido de implementar a progressão nos termos da Lei em vigência quando da implementação da condição e após reenquadrando na nova lei, não merecendo reparos a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Nesta senda, em que pese a recorrente alegar que não houve pagamento relativo às progressões inexistem nos autos provas acerca de tal fato.

Assim sendo, não há o que se falar em reforma da sentença, devendo a mesma ser mantida por seus próprios termos e fundamentos, conforme a permissão do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
MARIA HELENA PAES BARBOSA
e,
no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)